Tribunal: TJSP
Processo: 2247146-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247146-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente BEATRIZ
VENANCIO RIBEIRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247146-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27.401
2
Habeas Corpus Criminal no 2247146-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Beatriz Venancio Ribeiro
Corréu: Roberto Venâncio Ribeiro
Comarca: Ibiúna
Voto no 27.401
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de BEATRIZ
VENÂNCIO RIBEIRO, sendo apontado como autoridade coatora o MMo
Juiz de Direito da 1a Vara Judicial de Ibiúna (processo no
1500023-19.2020.8.26.0567).
Segundo consta, a paciente foi denunciada e
está sendo processada pela prática do crime de roubo agravado pelo
concurso de agentes, encontrando-se em cumprimento de prisão
preventiva.
Vem, agora, a Defensoria Pública em busca da
prisão domiciliar de BEATRIZ, alegando, a um, a condição dela de mãe
de uma criança de um ano de idade e, a dois, a pandemia do novo
coronavírus.
Pede a concessão liminar da medida.
Esta, a suma da inicial.
A pretendida liminar foi indeferida por este
Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de
primeiro grau, seguidas do parecer Ministerial, que propõe a denegação
da ordem.
Assim e brevemente resumida a impetração, ao
voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247146-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27.401
3
Correta a r. decisão do douto Juízo de primeiro
grau que negou prisão domiciliar à paciente.
Com efeito, cuida-se de crime cometido com
violência real e grave ameaça a pessoa, incidindo, pois, a restrição
prevista no artigo 318-A, inciso I, do CPP.
Além disso, a paciente ostenta antecedente pelo
mesmo crime, desconhecendo-se a exata situação processual do
referido feito.
De outra parte, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação da doença (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que a paciente
apresente graves problemas de saúde ou esteja de qualquer modo
incluída no grupo de risco das pessoas mais suscetíveis à ação do novo
coronavírus.
Ora, estando devidamente isolada no ambiente
carcerário e não havendo, nos autos, notícia da existência de
contaminação no local, os riscos serão muito menores do que aqueles
que ela enfrentaria se estivesse em liberdade.
Em face de todo o exposto, ausente qualquer
traço de constrangimento, meu voto propõe a denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator